Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-88.2017.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000386-88.2017.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 621.271.951-91 (AGRAVANTE), THIAGO PERTILE BORDA - CPF: 021.402.661-29 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE LIMINAR COM EFEITO ATIVO PARA REVOGAR OS EFEITOS DA DECISÃO QUE SUSPENDEU O TRÂMITE DA AÇÃO EM QUE IMPUGNA A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUST, TUSD E EUSD NAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA Nº 986 DO STJ E DECISÃO NOS AUTOS Nº 53157/2015 DO TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PERDA DO OBJETO.

Mantém-se a decisão que suspendeu o trâmite da ação que visa a suspensão da cobrança de ICMS sobre TUST, TUSD e EUSD nas faturas de energia elétrica, em face à decisão do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, e também à decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos nº 53157/2015 de Pedido de Suspensão de Liminar ou de Antecipação de Tutela.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento distribuído em 19/12/2017 contra a decisão prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência De Relação Jurídico Tributária C/C Restituição de Valores c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência em caráter liminar
Inaudita Altera Parts
, feito nº 1000523-55.2017.8.11.0086, que indeferiu o pedido de liminar em que a autora pretendia que fosse determinado ao Estado que se abstivesse de cobrar ICMS sobre a TUST, a TUSD e o EUSD nas faturas de energia elétrica da UC nº 6/1765020-1, bem como que excluísse sua incidência na base de cálculo do referido imposto, sob pena de multa cominatória, em caso de descumprimento.

O Agravante alega nas razões recursais, em resumo, que não deve haver a incidência do
ICMS
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre a
TUSD
(Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), a
TUST
(Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e a
EUSD
(Encargos pelo Uso do Sistema de Distribuição), por isso deve ser excluída sua incidência na base de cálculo.

Ao final requereu que: “
Seja deferida a antecipação da tutela recursal inaudita altera parte, determinando ao Agravado que se abstenha de cobrar o ICMS sobre a TUSD, TUST e EUSD, até o julgamento final deste recurso”
.

O pedido de liminar feito neste Agravo de Instrumento foi indeferido, por decisão monocrática do relator.

O Ministério Público em parecer prolatado em 26/01/2018 pela então Promotora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

Em 07/02/2018 a Agravante apresentou recurso de Agravo Interno. Este feito foi inserido para ser julgado na sessão de 05/10/2018, porém retirado da pauta em face ao Tema 986 de recursos repetitivos do colendo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo de Instrumento:

1000386-88.2017.8.11.9005

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Nova Mutum /MT

Agravante:

Antônio dos Santos

Agravado:

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Nos autos da ação principal o pedido de liminar foi indeferido por decisão prolatada no dia 06/09/2017. No dia 14/01/2018 o Estado apresentou contestação e no dia 07/02/2018 foi prolatada nova decisão, com o seguinte teor:

“De proêmio, importa salientar que o Superior Tribunal de Justiça no processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao julgamento do regime dos Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a seguinte ementa:

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.”

Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, nos ditames do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Desta forma, suspendo o trâmite do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça”.

Desta forma, como se vê na decisão acima colacionada, foi determinada a suspensão da ação principal em face ao disposto no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na mesma decisão também foi lançado outro fundamento jurídico para manter a suspensão da referida ação nos seguintes termos:

“Lado outro, sem prejuízo do delineado supra, indefiro, desde já o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante do perigo na demora inverso, considerando o delineado no Processo n. 53157/2015 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

Nos autos nº 53157/2015 acima mencionado, que trata de Pedido de Suspensão de Liminar ou de Antecipação de Tutela, a pretensão do Estado foi acolhida, por decisão monocrática proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça.

Interposto recurso de Agravo Interno, protocolo nº 93957/2015, em seu voto o relator, Presidente do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, disse: “
O decisum impugnado embasou-se na lesão econômica ao Estado de Mato Grosso, decorrente do vultoso impacto na receita estadual gerado pelas inúmeras decisões liminares bem como sentenças proferidas pelos Juízos deste Estado”.
O referido recurso foi julgado pelo Tribunal Plano, em sessão realizada no dia 27/08/2015, e foi improvido, com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO – INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR/ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E SEGURANÇA – SUSPENSÃO CONCEDIDA – DECISÕES QUE DETERMINARAM A SUSPENSÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS SOBRE AS DENOMINADAS TUST E TUSD/ TARIFASDE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - LESÃO À ORDEM ECONÔMICA VERIFICADA – VULTOSO IMPACTO NA RECEITA ESTADUAL – TUTELA POLÍTICA PRÓPRIA DO INCIDENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O incidente de suspensão de antecipação de tutela e/ou segurança tem por finalidade a salvaguarda da ordem, economia, segurança e saúde públicas, razão por que a tutela do instrumento tem natureza eminentemente política.

As decisões que determinaram a suspensão do recolhimento do ICMS incidente sobre a denominada TUST e TUSD – Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica geram inequívoca lesão à economia pública do Estado de Mato Grosso, circunstância que autoriza o deferimento do pedido suspensivo.

Assim deve ser negado provimento ao Agravo de Instrumento e, por consequência, fica prejudicado, por perda de objeto, o recurso de Agravo Interno.

Ante o exposto
, em face disposto no Tema n. 986 dos Recursos Repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda não julgado, e também a decisão do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos autos nº 53157/2015,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
. Julgo prejudicado, por perda de objeto, o recurso de Agravo Interno. Condeno o Agravante a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa principal, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024